Tribunal: TJDFT
Processo: 0723183-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

1. No caso, é necessária a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública, freando a senda delitiva do paciente, diante do risco de reiteração delitiva, e para preservar a instrução criminal.

2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

3. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva do paciente.